Tribunal: STF
Processo: ARE 1251037
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PROGRAMA DO EDITAL. ANÁLISE EXCEPCIONAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. TEMA 485. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632853. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO NÃO PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. QUESTÃO DA PROVA. EXCEPCIONAL JUÍZO DE COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. OCORRÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, com repercussão geral, ratificou o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 2. No referido julgamento restou assentado que a reserva de administração impede que o Judiciário substitua banca examinadora de concurso, por ser um espaço que não é suscetível de controle externo, a não ser nos casos de incompatibilidade da questão com o programa edital, o que consubstanciaria em evidente ilegalidade. 3. Tal decisão da Suprema Corte, veio confirmar o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de concursos públicos, o Judiciário possui restrito poder cognitivo sobre os critérios adotados pela banca elaboradora e examinadora do concurso, quanto à elaboração e correção das questões de provas, permitindo excepcionalmente a sua adequação ao conteúdo programático do edital, sob pena de indevida incursão no mérito da atividade administrativa. 4. No caso dos autos, entendo estar evidenciada a hipótese de incompatibilidade da questão com o conteúdo programático do edital, porquanto o tema 'classificações da constituições' exigido pela questão impugnada, não está previsto no item 'Constituição' o qual faz alusão apenas aos 'princípios fundamentais'. 5. Nesse contexto, havendo incompatibilidade da questão formulada, com o conteúdo programático previsto no Edital, há que se reconhecer a procedência do pedido de anulação da questão impugnada” (fl. 146, vol. 3).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 67, e-doc. 6).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; o caput e os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º; o caput e os incs. I e II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 ao argumento de não ser possível ao Poder Judiciário “anular questões de concurso público que obedeciam ao programa do edital de regência do certame, atribuindo-se a apenas um dos candidatos a pontuação dessas questões” (fl. 198, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 224, vol. 3).
    Nas razões do agravo, a União alega que “o presente caso não envolve revolvimento de matéria fático-probatória, porquanto a questão é estritamente de direito, já que o recurso extraordinário da União tem em vista a demonstração de violação aos dispositivos constitucionais devidamente identificados naquela peça recursal” (fl. 10, vol. 4).
    Assevera que “não se cuida de hipótese de questão elaborada à margem do conteúdo programático publicado no edital de abertura de inscrições, situação cabível de correção, mas de matéria abrangida pelo edital. O autor se insurge contra a questão 53, postulando que deveria ser anulada, pois exigiu conhecimento de tema não contemplado no conteúdo programático presente no edital do concurso público” (fl. 12, vol. 4).
    Sustenta que, “conforme atestado pela Banca Examinadora do Certame, o conteúdo exigido está em plena consonância com o Edital, estando patente que a pretensão da parte autora é mero inconformismo com a nota obtida” (fl. 12, vol. 4).
    Argumenta que o agravado deseja “a revisão dos critérios de correção das suas provas, o que é defeso, conforme orientação do STF em sede de repercussão geral - Tema 485” (fl. 13, vol. 4).
    Salienta que “e o art. 37 (caput e incisos) da Constituição da República está sendo violado, porque se está quebrando a igualdade de condições no ingresso ao serviço público, uma vez que todos os candidatos foram submetidos à mesma prova e apenas a parte-adversa está conseguindo pontuação maior. Se fosse o caso de a questão ser, o que se admite a título de argumentação - deveria ser anulada para todos, e não para a parte adversa apenas, porque isso fere a impessoalidade e a isonomia, enquanto princípios da Administração Pública” (fls. 14-15, vol. 4).
    Reforça que “compete, sim, ao Supremo Tribunal Federal, mesmo em sede de Recurso Extraordinário, adentrar nos elementos fático-probatórios do processo, sempre que essa análise, ainda que superficial, se mostre necessária para efetivar a missão constitucional de dar uniformidade à interpretação do texto da Carta Federal. É que a Súmula nº 279 dessa Corte veda o Recurso Extraordinário quando a pretensão do recorrente seja o simples reexame de matéria de prova, o que, a toda a evidência, não a hipótese do recurso interposto pela União” (fl. 14, vol. 4).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para o efeito de ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário, com a ulterior reforma do acórdão questionado ” (fl. 15, vol. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QORG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). 
    6. Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autoriza a atuação do Poder Judiciário, que poderá, então, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame.
    8. Ao enquadrar a controvérsia deste processo na exceção prevista no paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem assentou:
    “No caso dos autos, entendo estar evidenciada a hipótese de incompatibilidade da questão com o conteúdo programático do edital, porquanto o tema 'classificações da constituições' exigido pela questão impugnada, não está previsto no item 'Constituição' o qual faz alusão apenas aos 'princípios fundamentais'.
      À título ilustrativo, transcrevo a referida questão, bem como o Edital: 
    'O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão constituinte democraticamente eleito, que sistematiza as ideias e os princípios fundamentais da teoria política e do direito prevalente em determinado momento histórico é denominado, quanto ao modo de sua elaboração, de
      (A) flexível. 
    (B) rígido. 
    (C) semirrígido.
    (D) dogmático. (alternativa correta)
    (E) outorgado. 
    DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição: princípios fundamentais. 2 Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais. 3 Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 4 Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos. 5 Da organização político-administrativa: das competências da União, Estados e Municípios. 6 Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. 7 Da organização dos Poderes. 8 Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do Presidente da República. 9 Do Poder Legislativo: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 10 Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: Organização e Competência; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. 11 Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Públicas. 
    Nesse contexto, havendo incompatibilidade da questão formulada, com o conteúdo programático previsto no Edital, há que se reconhecer a procedência do pedido de anulação da questão impugnada, mantendo-se integralmente a sentença” (fls. 142-143, vol. 3).
    Essa distinção realizada pelo acórdão recorrido fundamentou a conclusão de haver excepcionalidade na espécie a autorizar a atuação do Poder Judiciário no sentido da anulação de questão de concurso para provimento de cargo público. 
    Essa situação jurídica se nota no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.250.686 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que “o acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte ao identificar divergência do conteúdo da prova com o programa do edital, indicando erro a atrair a atuação do Poder Judiciário” (DJe 28.2.2020).
    9. Em que pese a argumentação da agravante ser séria e de inegável relevo, até mesmo pela situação descrita e que, no estreito limite permitido, permite entrever dificuldade de se ter clareza quanto à alegada incompatibilidade, certo é que para rever a conclusão adotada na origem seria insuperável o reexame do conjunto fático-probatório e do conteúdo programático do edital, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.228.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.100.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIO DE CORREÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.047.895-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.9.2017).
    10. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes" (ARE n. 1.189.880-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora